Tribunal: TJDFT
Processo: 0710156-53.2018.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710156-53.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: COMERCIAL DE ALIMENTOS BASTOS LTDA, COMERCIAL DE ALIMENTOS BASTOS LTDA FALIDO, COMERCIAL JHS DE ALIMENTOS LTDA - EPP, BRASCESTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA FALIDO, BRASCESTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, BRASCESTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, BRASCESTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Remessa necessária. Apelação cível. Mandado de segurança. ICMS. Repetição do indébito. Correção monetária. A correção monetária do indébito tributário a ser devolvido deve ser feita com base no a) INPC até 13/2/17; b) INPC, de 14/2/17 a 31/5/18, desde que a soma desse índice com os juros de mora de 1% a.m. não exceda o valor da SELIC; c) SELIC, de 1o/6/18 a 8/12/21, não cumulada com outros índices; d) incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, da SELIC acumulada mensalmente, a partir de 9/12/21. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 166, do Código Tributário Nacional, suscitando a ilegitimidade ativa da parte ora recorrida para postular a compensação de valores considerados indevidos a título de ICMS incidente sobre a energia elétrica não consumida no âmbito da demanda contratada. Argumenta que a compensação/repetição dos valores tidos por indevidos reclama que o contribuinte tenha assumido o ônus financeiro do tributo ou esteja devidamente autorizado a fazê-lo por quem efetivamente o tenha suportado, uma vez que se trata de instituto que gravita em torno de tributo indireto, onde há a transferência do ônus financeiro respectivo a terceiro. Aduz ser verossímil que a parte ora recorrida, por atuar no comércio varejista, tenha repassado o custo do ICMS pago, como contribuinte de fato, para os seus clientes; b) artigo 337, inciso XI, e § 5o, do Código de Processo Civil, defendendo que a ilegitimidade é matéria a ser conhecida de ofício. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 166 do CTN, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1299303/SC (Tema 537), concluiu que: “Diante do que dispõe a legislação que disciplina as concessões de serviço público e da peculiar relação envolvendo o Estado-concedente, a concessionária e o consumidor, esse último tem legitimidade para propor ação declaratória c/c repetição de indébito na qual se busca afastar, no tocante ao fornecimento de energia elétrica, a incidência do ICMS sobre a demanda contratada e não utilizada.” (g.n). O acórdão que negou provimento aos embargos de declaração, por sua vez, concluiu que “Conforme o Tema Repetitivo 537 (REsp 1.299.303): “Diante do que dispõe a legislação que disciplina as concessões de serviço público e da peculiar relação envolvendo o Estado-concedente, a concessionária e o consumidor, esse último tem legitimidade para propor ação declaratória c/c repetição de indébito na qual se busca afastar, no tocante ao fornecimento de energia elétrica, a incidência do ICMS sobre a demanda contratada e não utilizada” (ID 74669364). Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Melhor sorte não colhe o apelo no que tange ao suposto malferimento ao artigo 337, inciso XI, e § 5o, do CPC, uma vez que rever a conclusão colegiada no sentido de que “Os embargados são consumidores da energia elétrica e, nessa condição, qualificam-se como contribuinte de fato e têm legitimidade para propor ação fundada na inexigibilidade do tributo”, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029